Tribunal: TJSP
Processo: 2365016-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Débora Brandão
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, considerou o depósito da executada como garantia do Juízo, determinando a atualização do montante e incidência de juros de mora até o levantamento. A executada alega que o depósito tinha o condão de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em Exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, considerou o depósito da executada como garantia do Juízo, determinando a atualização do montante e incidência de juros de mora até o levantamento. A executada alega que o depósito tinha o condão de satisfazer o débito e não de garantir o juízo, pleiteando a extinção do feito. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em determinar se o depósito realizado pela executada tinha o objetivo de satisfazer a obrigação ou apenas garantir o juízo, e se a aplicação do Tema 677 do STJ é cabível no caso. III. Razões de Decidir. O depósito judicial foi considerado como garantia do Juízo, conforme manifestação da executada nos embargos de declaração. A aplicação do Tema repetitivo 677 do STJ é de rigor, pois o depósito não isenta o devedor do pagamento dos consectários de mora. IV. Dispositivo e Tese. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O depósito judicial efetuado como garantia do juízo não isenta o devedor dos consectários de mora. 2. Aplicação do Tema 677 do STJ.